Tribunal: TJPA
Processo: 0003364-34.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003364-34.2017.8.14.0061

APELANTE: DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À ARMA BRANCA. PREJUDICADO. MAJORANTE NÃO COMPÕE O DECRETO CONDENATÓRIO. EXPURGO, DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO CONCURSO DE PESSOAS (§2º, II, DO ART. 157, CP). CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO
S
RECURSO
S
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena, em razão do decote da causa de aumento do segundo delito,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela
prática do
crime previsto
art. 157, §2º
, I e II, c/c art.69, ambos do Código Penal, Num. 10329562 - Pág. 13/18
.

As razões da apelação voltam-se para o pleito de
redimensionamento da pena, requerendo o decote da majorante relativa ao emprego de arma branca, e afastamento do concurso material e incidência do instituto do crime continuado, Num. 10329562 - Pág. 29/

Num. 10329563 - Pág. 4
.

Em Contrarrazões,
Num. 10329563 - Pág. 8/12
, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento, apenas, para realizar o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no tocante ao segundo crime praticado pelo apelante.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e no mérito, prima pelo seu DESPROVIMENT,
Num. 10436251 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, por conseguinte.

2.DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença, no tocante à pena que lhes foi imposta,
requerendo seu redimensionamento para o mínimo legal, com o consequente decote do emprego de arma branca e incidência do crime continuado, ao invés do concurso material de crimes.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Alersson Redinaldo Silva Chaves e artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Danielle Araújo de Andrade, Num. 10329557 - Pág. 1/2, por ter “
no dia 05/03/2017, por volta das 07hs, o acusado, na companhia de um comparsa, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o celular da vítima ALERSSON REDINALDO SILVA CHAVES. Descreve que por volta das 10hs, no mesmo dia, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, o celular da vítima DANIELLE ARAÚJO DE ANDRADE. Esclarece que após o ocorrido contra a vítima Daniele, o acusado saiu caminhando normalmente, tendo a ofendida pedido ajuda ao PM “Pimenta” o qual saiu correndo atrás do acusado e conseguiu localizá-lo, em via pública, ainda com o celular da vítima no bolso. Expõe, que o acusado tentou fugiu quando foi abordado pelo policial, apontou a faca para o miliciano, que efetuou um disparo na perna do réu”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 10329558 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 10329558 - Pág. 23 e

Num. 10329559 - Pág. 1, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto,

Num. 10329559 - Pág. 5 e

Num. 10329559 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 10329559 - Pág. 7.

Em audiência instrutória, ocorrida em 06.07.2017,
Num. 10329561 - Pág. 21/23, foram colhidos, depoimentos das testemunhas de acusação, bem como procedido ao interrogatório do acusado
.

A consumação do delito de roubo se deu, nos dois casos, com a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto espaço de tempo, visto que o apelante foi detido pouco tempo após empreender fuga do segundo crime (Súmula 582, STJ).

Segundo se depreende dos autos, o réu utilizou arma de fogo apenas em relação à vítima Arlesson; quanto à vítima Danielle, foi utilizada arma branca (faca).

A arma de fogo foi apreendida, porém não consta o exame pericial nos autos. Em que pese o exposto, resta
pacifico o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)
.

O réu confessou a autoria delitiva dos dois delitos em sede policial, Num. 10329558 - Pág. 16, ratificando, em juízo, suas declarações.

O concurso de agentes no delito de roubo contra a Vítima Arlesson, restou evidenciado pelos depoimentos orais colhidos em juízo, bem como pela confissão, demonstrando a unidade de desígnios.

Em que pese a ausência de insurgência neste sentido, verifico que o Ministério Público requereu a condenação do réu, em relação à segunda vítima, Danielle, sob a tese de que teria utilizado arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP), o que, analisando os autos, não restou provado, visto que a testemunha Clícia

e os policiais militares ressaltaram que o réu manejava uma faca, ou seja, arma branca, o que, na época do fato (2017), não era considerada causa de aumento.

A nível informativo, o emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (2017), não era previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei nº 13.654/2018, o qual, em seu art. 4º, revogou o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018.

C
omo recai sobre o Ministério Público o dever de formular denúncia formalmente correta e de comprovar todos os fatos imputados ao acusado, não o fazendo no tempo e modo devidos, visto que não interpôs apelação quando lhe competia, e não comprovando a incidência de causa de aumento, esta deve ser decotada
.

Outrossim, o acusado foi condenado, na Origem, em relação à segunda vítima, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código penal, o que não foi requerido pelo Órgão Acusador e muito menos reportado na Denúncia ou instrução criminal, não havendo, ao menos, aditamento neste sentido.

O réu deixa claro em seu depoimento que quando retornava para sua residência, após o primeiro assalto, este sim em concurso de pessoas, resolveu subtrair os bens da segunda vítima, Danielle, atuando sozinho. A testemunha do segundo delito, em momento algum menciona um comparsa.

Diante do exposto, mantenho a condenação em face da primeira vítima (Arlesson), nos termos do decreto condenatório. Em relação à segunda vítima, retifico a condenação do réu, de ofício, para o artigo 157, caput, do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/05/2020).

O preceito secundário do crime de roubo (art.157, CP) estipula a reprimenda de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

2.1. EM RELAÇÃO À VÍTIMA ARLESSON REDINALDO SILVA CHAVES:

Na origem, foi fixada a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, valorando negativamente o vetor “culpabilidade”, sob alegação de que “
extrapolou a espécie, portanto reprovável, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
”.

Primeiramente, urge destacar que a jurisprudência do STJ assim sedimentou:

"(...)

III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Do exposto, verifico que o Juiz Sentenciante não apresentou fundamentação idônea que justificasse a exasperação elevada (um ano e quatro meses).

Assim, diante da ausência de fundamentação e, considerando as demais circunstâncias judiciais neutras, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a presença da atenuante de confissão, art. 65, III, “d”, do Código Penal, a Súmula 231 veda a sua incidência quando importar em diminuição da pena provisória abaixo do mínimo legal, razão pela qual reconheço a atenuante, porém, deixo de aplica-la, mantendo a pena conforme pena-base.

Inexistente causa de diminuição de pena.

Em relação às causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoa – art. 157, §2º, I (atualmente revogado) e II, CP), o Magistrado poderia ter deslocado uma delas para a primeira fase, porém, optou por aplicar a fração de 1/3 (um terço), considerando apenas uma majorante, o que mantenho, de forma a evitar a
reformatio in pejus.

Do exposto, mantem-se a pena final de DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em relação à vítima Arlesson, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

2.1. EM RELAÇÃO À VÍTIMA DANIELLE ARAÚJO DE ANDRADE

Fixo a pena em seu mínimo legal, considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas aptas a ensejar a exasperação da pena.

O réu confessou o delito, porém, diante da Súmula 231, STJ, reconheço, porém, deixo de aplicar a atenuante, mantendo a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Na terceira fase o Apelante requereu o expurgo da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, o que resta prejudicado, em razão da ausência de condenação neste sentido, visto que a única majorante da terceira fase, aplicada na origem, em relação a esta vítima, refere-se ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), o que, conforme já explanado, foi expurgada.

Na ausência de causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena relativa à segunda vítima, Danielle, do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O apelante requereu o expurgo do concurso material de crimes e a incidência do instituto do crime continuado.

Sem razão.

De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

Segundo o STJ, “
a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente
” (STJ - HC: 381617 RS 2016/0322216-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017).

No caso, não há continuação entre os crimes de roubo imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas nos autos, o primeiro roubo foi cometido no dia 05/03/2017, às 07h da manhã, e o segundo, as 10h, na mesma região, porém com modo de agir diverso, qual seja, uma conduta se deu interpelando a vítima mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (roubo majorado), e a outra, utilizando-se de arma branca (roubo simples).

Assim, mantenho a incidência do art. 69, do Código Penal, tratando-se, os autos, de concurso material de crimes, razão pela qual deve-se somar as penas do primeiro e do segundo delito, tornando-a definitiva em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime de pena inicial permanece o fechado, forte no art. 33, §2º, “a”, do mesmo Diploma Legal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo de Execução Penal.

Mantenho os demais consectários impostos pela sentença.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o decote da causa de aumento relativa ao segundo delito, modificando o tipo penal para roubo simples (art. 157, caput, CP), redimensionando a pena de DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É o voto.

Belém, 19/02/2024